Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700064-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON JOSE LOPES MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuidade de justiça nos seguintes termos: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. O procedimento nos Juizados Especiais Fazendários é orientado pelo princípio da celeridade e visa, sempre que possível, à conciliação entre as partes, reforçado pela Lei Distrital no 5.475, de 23 de abril de 2015. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a audiência preliminar, em regra, não tem servido ao fim conciliatório e à celeridade processual, limitando-se os representantes judiciais do requerido a apresentar as respectivas peças de defesa. Assim, POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. CITE-SE a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Confiro força de mandado à presente decisão. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Ao fim, venham os autos conclusos para sentença. Alega o agravante que exerce a atividade de ajudante, recebe remuneração no valor de R$1.085,01, é responsável pelas despesas de quatro filhos menores e que a mera declaração é suficiente para provar a hipossuficiência. Alega, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juiz a quo representa óbice ao acesso à justiça e que há urgência em suspender os efeitos da decisão diante da possibilidade de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas do processo. Liminarmente pede a suspensão dos efeitos da decisão e o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o deferimento da gratuidade. É o relatório. Nos termos do artigo 54 da Lei 9099/99 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2022, “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas ou taxas ou despesas”. Já o artigo 99 do CPC dispõe que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Na hipótese, a decisão agravada é irretocável. O juiz a quo sustentou corretamente a isenção legal das despesas em primeiro grau e explicou a possibilidade de formular pedido de gratuidade de justiça em recurso. Ainda, determinou o processamento do feito com a citação do réu, a apresentação de réplica em caso de contestação e a posterior conclusão para prolação de sentença. É, portanto, infundada a alegação de indeferimento da petição inicial pela não concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFERIO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA